Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Ausente a verossimilhança nas alegações da parte recorrente deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.